Tribunal: STF
Processo: AI 735167
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO A
   SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA DE VERBA
   DE INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA. POSSIBILIDADE.
   INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   280-STF.
Questão apreciada à luz de legislação local,
   circunstância que impede a apreciação do extraordinário ante o
   óbice da Súmula n. 280 do STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.